Tribunal: TJPA
Processo: 0805807-80.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805807-80.2023.8.14.0006

APELANTE: LUIS CARLOS MONTEIRO DE BARROS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, na qual o agravante sustentou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, abusividade dos juros remuneratórios, invalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro contratual, bem como ilegalidade da capitalização de juros, buscando a reforma da decisão que manteve parcialmente a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário revelou abusividade em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se são válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato diante da comprovação documental da prestação dos serviços; (iv) verificar se a capitalização mensal de juros é juridicamente admissível no contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia recai sobre análise de cláusulas contratuais e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a prova pericial contábil.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando a aferição da abusividade dos encargos depende de simples exame documental e cálculo aritmético.

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando mera alegação de excesso.

A taxa contratada de 2,01% ao mês não se revela abusiva porque se mostra inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para aquisição de veículos no período da contratação, fixada em 2,12% ao mês.

A liberdade contratual das instituições financeiras não afasta o controle judicial de cláusulas abusivas, mas a intervenção revisional exige demonstração de desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato é válida quando há comprovação documental do fato gerador da despesa e da efetiva prestação do serviço.

O banco comprovou a realização da avaliação do veículo e o registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, afastando a alegação de nulidade das cobranças.

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, atendendo aos critérios jurisprudenciais consolidados.

A exclusão da capitalização diária pela sentença preserva o equilíbrio contratual, sem impedir a manutenção da capitalização mensal regularmente ajustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a controvérsia é essencialmente jurídica.

A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

A taxa de juros inferior à média divulgada pelo BACEN não configura vantagem excessiva nem autoriza revisão contratual.

A cobrança de tarifas de avaliação e registro é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A capitalização mensal de juros é legítima quando regularmente pactuada e observados os parâmetros fixados pelo STJ.

A exclusão da capitalização diária não impede a manutenção da capitalização mensal juridicamente admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, 932, IV e V; CC, art. 398 e art. 406; CTN, art. 161, §1º; CDC, art. 51, IV e §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 382; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.897.124/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LUIS CARLOS MONTEIRO DE BARROS
, tendo como agravado
BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIS CARLOS MONTEIRO DE BARROS
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário), no qual identificou a existência de diversas práticas abusivas, a saber: (a) taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado; (b) capitalização diária de juros; (c) cobrança ilegal de “tarifa de avaliação” e “tarifa de registro”; e (d) juros de mora em patamar superior ao permitido legalmente.

Requereu, ao final, a revisão do contrato com a declaração de nulidade das referidas cláusulas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (Id 33283478), que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a abusividade da Cláusula 3, excluindo-se a capitalização diária dos juros remuneratórios, mantendo-se as taxas mensal e anual nos limites pactuados, sendo possível a capitalização mensal;

b) DECLARAR a abusividade parcial da Cláusula 5 e Item F.2 e DETERMINAR a limitação dos juros de mora ao percentual de 1% ao mês, sem capitalização diária;

c) DECLARAR o afastamento da mora e CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos a mais, na forma simples, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie. Os valores devem ser acrescidos de: juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, a partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária e; correção monetária pelo INPC, até 30 de agosto de 2024, e após essa data pelo IPCA. Os juros e a correção incidirão a partir de cada pagamento indevido (efetivo prejuízo – Súmula 43/STJ c/c art. 398, do CC e Súmula 54/STJ)

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré, a teor do art. 86, caput, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o
autor, LUIS CARLOS MONTEIRO DE BARROS
, interpôs recurso de apelação. Sustenta, em sede de preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que o impediu de produzir prova pericial contábil para demonstrar as abusividades alegadas.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidas como ilegais a cobrança dos juros remuneratórios, por estarem acima da média de mercado, e das tarifas de avaliação e registro de contrato.

Noutra ponta, o
réu, BANCO VOTORANTIM S/A
, também interpôs recurso de Apelação. Sustenta, em síntese, a legalidade dos encargos moratórios pactuados no contrato. Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei especial (Lei nº 10.931/2004), a qual, em seu art. 28, §1º, III, autoriza a livre pactuação dos encargos de mora, devendo, portanto, prevalecer sobre a regra geral. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Em contrarrazões, o autor/apelado pugnou pela manutenção da sentença nos capítulos que lhe foram favoráveis, rebatendo os argumentos do banco.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir (ID. 35056369):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SERVIÇO COMPROVADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros, limitar os juros moratórios a 1% ao mês e determinar a restituição simples de valores pagos indevidamente, mantendo a validade dos juros remuneratórios e das tarifas de avaliação e registro. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se são abusivos os juros remuneratórios e as tarifas de avaliação e registro cobrados no contrato; (iii) determinar se é válida a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês em cédula de crédito bancário. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a prova pericial contábil. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, devendo a revisão ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada, inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, afasta a alegação de abusividade. 3. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesas de registro do contrato quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva. 4. A liberdade de pactuação em contratos bancários não é absoluta, estando limitada pelos princípios da boa-fé objetiva e pela vedação de cláusulas abusivas nas relações de consumo. 5. A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês revela-se abusiva e desproporcional, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme orientação consolidada do STJ. 6. A ausência de impugnação específica quanto à capitalização diária de juros impede sua análise em grau recursal, em razão da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em matéria de direito e em provas documentais suficientes. 2. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade. 3. É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro quando comprovada a prestação do serviço. 4. Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês quando estipulados em patamar abusivo. 5. A liberdade contratual em cédulas de crédito bancário submete-se aos limites do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, 932, IV e V, e 926; CC, art. 406 e art. 398; CTN, art. 161, §1º; CDC, art. 51, IV e §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (ID. 35698864). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Reitera a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferir a capitalização de juros e as demais abusividades alegadas, afirmando que o indeferimento da prova obsta o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da complexidade dos cálculos técnicos envolvidos.

No que tange ao mérito, o recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,01% ao mês (26,91% ao ano). Argumenta que tal taxa diverge significativamente da realidade do mercado financeiro à época da contratação, em dezembro de 2022, quando a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie seria de 1,47% ao mês, configurando vantagem excessiva da instituição financeira e desequilíbrio contratual.

Ademais, o agravante questiona a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato. Sustenta que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos referidos serviços, o que violaria o dever de transparência e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958, impondo-se, assim, o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e a respectiva repetição do indébito.

Por fim, devidamente intimado, o Banco Votorantim S/A apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID. 36402951), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. A instituição financeira defende a suficiência da prova documental acostada aos autos para o deslinde da controvérsia, bem como a conformidade de todos os encargos e tarifas pactuados com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Agravante sustenta que o julgamento sem perícia contábil cerceou seu direito de defesa. Contudo, a tese de improvimento reside no fato de que, em ações revisionais de contrato bancário, a controvérsia repousa sobre a legalidade de cláusulas, matéria eminentemente de direito e provável por análise documental.

O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências que considere inúteis para o seu convencimento (art. 370, CPC).

No caso, os juros e encargos estão expressos no contrato, permitindo a verificação de abusividade por simples cálculo aritmético e comparação com as taxas do BACEN. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – DIALETICIDADE – REJEITADAS – TAXAS DE JUROS – NÃO ABUSIVA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – MANTIDO – MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO – TABELA PRICE – MANTIDA – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 355, incs. I e II, do Código de Processo Civil admite, após o encerramento da fase postulatória e sendo desnecessária a fase probatória, o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas ou no caso que o réu for revel (art. 344), e não houver requerimento de prova (art. 349). Portanto, se a controvérsia se restringir a questão de direito ou a questão de fato estiver comprovada por prova pré-constituída (laudos, documentos etc.), não há a denominada decisão surpresa (art. 10) ou ofensa ao princípio do contraditório com a dispensa do saneamento e organização do processo (art. 357). O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que, não obstante a garantia constitucional dos litigantes de provar suas alegações, a decisão fundamentada que indefere a produção de prova considerada inútil ou meramente protelatória, não implica, em absoluto, na ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que não se trata de direito absoluto, cabendo ao juiz determinar a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 5º, incs. XXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal e dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil (AgInt no REsp 1897124/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021). O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula nº 297 (STF: ADI nº 2.591). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27), 1.112.879/PR e 1.112.880/PR (Temas 233 e 234) (recurso repetitivo) (Súmula nº 530), fixou teses no sentido de que a revisão da taxa de juros é excepcional e exige comprovação da abusividade, no caso concreto. Não pactuada expressamente ou ausente o contrato, devem incidir juros limitados à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa de juros cobrada for mais favorável. No Código de Defesa do Consumidor, art. 54-B, caput e inciso I, é previsto que: "No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem". No caso concreto, houve indiscutível transparência por parte da instituição bancária ao descrever os encargos que compõem a CET – sendo o Custo Efetivo Total da operação de crédito – , estando, portanto, em conformidade com a legislação consumerista e prescindindo de perícia contábil. A utilização da Tabela Price é prática comum na grande maioria dos financiamentos de veículos, e também nos empréstimos, porquanto indica o valor fixo das parcelas que serão pagas durante o período de pagamento. Trata-se de procedimento que, embora estabeleça valores fixos das prestações, implica a capitalização dos juros, uma vez que incorpora juros compostos às amortizações dos financiamentos. No mais, é irrelevante afirmar que eventual utilização da Tabela Price deu ensejo a capitalização mensal de juros, pois essa prática é permitida pelo ordenamento jurídico. Os arts. 63 e 64 do Código Tributário Nacional dispõem que, acerca do Imposto sobre Operações Financeiras, em casos de operações de crédito, possuem como fato gerador a"entrega total ou parcial do montante", que corresponde à obrigação principal e os juros. Assim, são lícitas e adequadas as cláusulas sobre a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras pactuadas entre as partes no contrato de adesão nº 10723596, uma vez que estão de acordo com as regras disciplinadas no Código Tributário Nacional (Tema 621 do STJ). Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08138881920258120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 22/05/2026, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DO BACEN. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado, limitar as taxas à média de mercado do BACEN, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e fixar honorários advocatícios, rejeitando o pedido de danos morais e limitação de descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da abusividade das taxas de juros remuneratórios e a quem incumbe o ônus da prova; (ii) estabelecer se as taxas pactuadas, superiores à média de mercado, autorizam a revisão contratual; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos a maior; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. 4. A abusividade dos juros é aferida por prova documental, mediante confronto entre as taxas contratuais e a média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS). . Compete à instituição financeira justificar tecnicamente taxas muito superiores à média, sobretudo em contratos de adesão. 6. Taxas de 21% a.m. (916,69% a.a.) e 18% a.m. (649,14% a.a.), superiores em mais de três vezes à média de mercado, configuram desvantagem exagerada e onerosidade excessiva. 7. A taxa média do BACEN, embora não vinculante, constitui parâmetro objetivo idôneo para aferição da abusividade. 8. A liberdade contratual não legitima a cobrança de encargos abusivos, nem a ausência de garantias justifica discrepância excessiva. 9. A restituição dos valores pagos a maior decorre do reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva, vedando o enriquecimento sem causa da instituição financeira. 10. A devolução simples é adequada diante da ausência de má-fé, em consonância com a orientação do STJ. 11. Os honorários fixados em 15% observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo compatíveis com a complexidade e duração do processo. 12. É devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A significativa discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado do BACEN caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual. 2. Em contratos bancários de adesão, incumbe à instituição financeira justificar taxas superiores ao padrão de mercado. 3. O reconhecimento de cláusula abusiva impõe a restituição simples dos valores pagos a maior, salvo comprovação de má-fé. 4. A fixação de honorários dentro dos limites legais não comporta redução e admite majoração em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 51, § 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 178, 179, 373; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, EAREsp 676.608; Súmulas 297 e 382 do STJ; Súmula 596 do STF; TJPB, Apelação nº 0863940-83.2024.8.15.2001, Rel. Carlos Antônio Sarmento, j. 23.03.2026; TJPB, Apelação nº 0800569-19.2023.8.15.0761, Rel. Manuel Maria Antunes de Melo, j. 14.04.2026; TJPB, Apelação nº 0804063-46.2023.8.15.2003, Rel. Inácio Jário Queiroz de Albuquerque, j. 30.03.2026.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08569528520208152001, Relator: Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXAS DE JUROS – ABUSIVA – EXCESSO CONSTATADO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS – PERFIL DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR E CUSTO DA OPERAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – REVISADA – TAXA MÉDIA DE JUROS DO MÊS DA CELEBRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 355, incs. I e II, do Código de Processo Civil admite, após o encerramento da fase postulatória e sendo desnecessária a fase probatória, o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas ou no caso que o réu for revel (art. 344), e não houver requerimento de prova (art. 349). Portanto, se a controvérsia se restringir a questão de direito ou a questão de fato estiver comprovada por prova pré-constituída (laudos, documentos etc.), não há a denominada decisão surpresa (art. 10) ou ofensa ao princípio do contraditório com a dispensa do saneamento e organização do processo (art. 357). O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que, não obstante a garantia constitucional dos litigantes de provar suas alegações, a decisão fundamentada que indefere a produção de prova considerada inútil ou meramente protelatória, não implica, em absoluto, na ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que não se trata de direito absoluto, cabendo ao juiz determinar a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 5º, incs. XXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal e dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil (AgInt no REsp 1897124/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021). O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 489, inc. II, e § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil impõem que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade, exigindo-se enfrentamento de todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda. A decisão sem fundamentação adequada padece de vício sério e deve resultar na proclamação de sua nulidade, não se devendo confundir com a sentença ou decisão com fundamentação sucinta. No Brasil, adota-se a técnica da fundamentação suficiente. O art. 330, inc. I, § 1º, incs. I ao IV, do Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial por inépcia, quando nela: a) não houver pedido ou causa de pedir; b) houver pedido genérico, ressalvadas as hipóteses legais; c) a narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e, d) houver pedidos incompatíveis entre si. Nesses casos, deverá haver determinação de emenda à inicial. Evidenciada a aptidão da petição inicial, desde que permita a compreensão do pedido e da causa de pedir, bem como esteja instruída suficientemente, impõe-se o processamento da fase postulatória. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula nº 297 (STF: ADI nº 2.591). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27), 1.112.879/PR e 1.112.880/PR (Temas 233 e 234) (recurso repetitivo) (Súmula nº 530), fixou teses no sentido de que a revisão da taxa de juros é excepcional e exige comprovação da abusividade, no caso concreto. Não pactuada expressamente ou ausente o contrato, devem incidir juros limitados à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa de juros cobrada for mais favorável. No caso concreto, superado o cotejo entre a taxa média e a taxa contratada, constatando-se o expressiva excesso desta, verificou-se que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a razoabilidade das taxas aplicadas, não comprovando nos autos: a) que sua prática estaria excepcionalmente autorizada ou regulamentada pelo Banco Central do Brasil; b) o custo de captação dos recursos financeiros; c) o spread da operação; d) a análise concreta do risco de crédito do contratante. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08408541920258120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 25/05/2026, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2026)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de supostas abusividades em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, especificamente quanto ao patamar dos juros remuneratórios em confronto com a taxa média de mercado, à validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como à legalidade da capitalização de juros aplicada na operação.

O Agravante busca a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que os encargos imposto superam os limites legais e jurisprudenciais, enquanto a instituição financeira defende a lisura do pactuado com base em precedentes dos Tribunais Superiores.

1. Dos Juros Remuneratórios e a Taxa Média de Mercado

No que tange aos juros remuneratórios, o Agravante sustenta que a taxa de 2,01% ao mês seria abusiva frente a uma suposta média de 1,47% ao mês. Todavia, é imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano e que a revisão da taxa pactuada exige a comprovação cabal de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência pátria, adota como critério de abusividade o patamar que ultrapassa de forma exorbitante a média de mercado, geralmente fixado em 1,5 vez (ou 50% acima) da taxa média divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o período e modalidade correspondentes.

No caso em apreço, além de a taxa de 2,01% a.m. não atingir tal discrepância, a consulta realizada pelo juízo de origem ao sistema do BACEN revelou que a taxa média para aquisição de veículos em dezembro de 2022 era de 2,12% ao mês.

Assim, o contrato do autor apresenta taxa inferior à média de mercado, situando-se em patamar favorável ao consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais por suposta abusividade na capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e fixação de juros acima da taxa média de mercado . Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para anular contrato de proteção financeira e condenar o banco à restituição de valores correlatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (iii) definir a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória praticada; (iv) examinar a validade da cobrança das tarifas bancárias previstas no contrato; e (v) determinar se subsiste a mora do devedor diante da ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade . 4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento. 5. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ . 6. A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros impede a caracterização da capitalização diária, mas a mera menção genérica no contrato, sem prova de efetiva cobrança prejudicial, não enseja nulidade. 7. A taxa de juros contratada (2,61% a .m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade . 8. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita quando prevista em contrato firmado após 30/04/2008, sendo presumida a efetiva prestação do serviço na ausência de prova em sentido contrário. 9. A despesa de registro de contrato é válida quando efetivamente realizada, conforme comprovado por registro no DETRAN, e o valor cobrado não se revela excessivo . 10. A inexistência de previsão contratual específica impede a discussão sobre eventual cobrança de tarifa de avaliação. 11. A capitalização dos juros moratórios, quando não superior a 1% ao mês, é admitida como método de cálculo, desde que não implique aumento ilícito da taxa pactuada . 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13 . Recurso desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA FORMENTAR ATIVIDADE EMPRESARIAL - JUROS FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em operação de mútuo bancário tomado para fomentar atividade empresarial ou formação de capital de giro não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa não é considerada destinatária final do crédito. II - Considera-se pactuada a capitalização mensal de juros quando a taxa de juros anual indicada no contrato superar o duodécuplo da taxa mensal. III - A alteração da taxa de juros remuneratórios estabelecida em cédula de crédito bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50029082120248130145, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL . PARÂMETROS DO MERCADO OBSERVADOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se alegava abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à suposta cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios supera os parâmetros admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) apurar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) e verificar a ocorrência de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros contratada (2,33% a.m. e 32,34% a .a.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo prova de abusividade. 4. A capitalização mensal é válida, por ter sido expressamente pactuada e em razão da taxa anual contratada superar o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 541/STJ . 5. Não houve cobrança de comissão de permanência, sendo legítima a incidência de juros moratórios e multa por inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “É válida a taxa de juros remuneratórios que não exceda, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade.” 2 . “Admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e que a taxa anual contratada exceda o duodécuplo da taxa mensal.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CC, art . 421; Súmulas 297, 541/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); REsp 973 .827/RS (repetitivo). TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805305-87.2023.8 .14.0024

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00372742120118140301 30605698, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Conclui-se, portanto, que a pretensão de redução dos juros remuneratórios não encontra amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que a taxa de 2,01% ao mês pactuada no contrato sub judice é inferior à média de mercado vigente à época da contratação (2,12% ao mês).

Assim, inexistindo o excesso superior ao patamar de 1,5 vez, o dobro ou o triplo a média do BACEN, deve ser mantida a higidez da cláusula contratual, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à orientação consolidada no Tema 27 do STJ.

Outrossim, quanto às tarifas bancárias, o Agravante alega a ilegalidade das cobranças de avaliação do bem e de registro de contrato por ausência de prova da prestação do serviço. No entanto, o STJ, no Tema Repetitivo 958, validou tais cobranças desde que efetivamente realizadas.

No histórico processual, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar o fato gerador das tarifas mediante a juntada do laudo de avaliação do veículo e do comprovante de registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Provada a contraprestação do serviço e inexistindo prova de onerosidade excessiva nos valores unitários, a manutenção das cláusulas é medida imperativa.

Nesse sentido:

*Revisão – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Ausência de abusividade – Tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem – Admissibilidade de cobrança – Seguro auto RCF e seguro auto – Venda casada caracterizada – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC/1973 – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10274080620248260002 São Paulo, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 30/12/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/12/2024)

Ementa: Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Cerceamento de defesa. Tarifa de cadastro e avaliação . Capitalização mensal de juros. Direito civil. Improcedência mantida. Recurso desprovido . I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo. II . Questão em discussão 2. Análise da legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação cobradas pelo banco, bem como da capitalização mensal de juros, com enfoque na existência de cláusulas contratuais que justifiquem tais cobranças, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. Razões de decidir 3 . Quanto ao cerceamento de defesa, entendeu-se pela desnecessidade de perícia contábil, pois o apelante não questionou, na inicial, a cobrança de juros moratórios, de modo que a perícia não influiria no julgamento da lide. 4. Com relação à tarifa de avaliação, observou-se que a cobrança foi expressamente pactuada no contrato, tendo o serviço sido prestado para avaliar o valor de mercado do veículo financiado, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 958. 5 . A tarifa de cadastro foi igualmente considerada válida, pois o contrato data de 2012 e a cobrança se deu no início do relacionamento, em conformidade com o Tema 620 e a Súmula 566 do STJ. 6. A capitalização mensal de juros, prevista no contrato de forma expressa, é permitida desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nos contratos bancários, a cobrança de tarifas de cadastro e avaliação é válida quando expressamente pactuada e efetivamente justificada pela prestação dos serviços, sendo igualmente legítima a capitalização mensal de juros, desde que prevista no contrato e observados os critérios fixados pelo STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004549520148140301 23680152, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante a comprovação documental da efetiva prestação dos serviços de avaliação e de registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), a manutenção de tais cobranças é medida que se impõe.

Tendo em vista que o Banco Agravado observou as teses fixadas no Tema Repetitivo 958 do STJ, demonstrando o fato gerador da despesa e inexistindo prova de onerosidade excessiva, não há fundamento jurídico para a declaração de nulidade das referidas tarifas.

Ademais, relativamente à capitalização, o Agravante insurge-se genericamente contra sua incidência. Cumpre observar que a sentença de primeiro grau, confirmada pela decisão monocrática, já agiu em favor do autor ao excluir a capitalização diária, por considerá-la abusiva, mantendo exclusivamente a capitalização mensal.

Esta última é plenamente legítima, conforme a Súmula 541 do STJ, bastando que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal para que se considere expressamente pactuada. No instrumento contratual em exame, tal requisito matemático é atendido, não havendo falar em ilegalidade no método de amortização mensal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não verificada no caso concreto. TARIFA DE CADASTRO. Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança e valor não excessivo. SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de prova de que foi dada a opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Venda casada. Abusividade declarada, com condenação do réu a restituir o valor cobrado a este título, de forma simples. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10028054120248260268 Itapecerica da Serra, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 20/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS DEVIDAMENTE PACTUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME1.1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que, em embargos à execução, afastou a cobrança do seguro prestamista por configuração da venda casada e condenou o embargado à devolução simples dos valores indevidamente cobrados, com correção monetária e juros de mora. 1.2. A instituição financeira requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro, enquanto o embargante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros sem expressa contratação, pugnando pela descaracterização da mora.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. As questões em discussão consistem em definir se: (i) a contratação do seguro prestamista configura, ou não, venda casada; (ii) é legal a capitalização mensal de juros; (iii) é caso de descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A venda casada caracteriza-se pela obrigatoriedade de contratação de seguro vinculado ao empréstimo, sem que ao consumidor seja oferecida a liberdade de contratar com outra seguradora. Nos termos do REsp nº 1.639.320 e do Tema 972 do STJ, essa prática é abusiva, em violação ao artigo 39, I do CDC. 3.2. No caso concreto, os documentos contratuais demonstram que a contratação do seguro prestamista não foi facultativa, sendo integrada ao valor total do empréstimo, sem a possibilidade de escolha por parte do consumidor, caracterizando venda casada.3.2. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ. 3.3. Caso concreto em que o instrumento dispõe claramente acerca da cobrança de juros capitalizados mensalmente. Discrepância, ademais, entre a taxa anual efetiva e o duodécuplo da taxa mensal prevista no contrato, que é suficiente para informar ao consumidor da existência dessa prática. 3.4. Não havendo abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso de apelação 01 conhecido e desprovido. 4.2. Recurso de apelação 02 conhecido e desprovido.--------------------------------------------Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 394; Súmula 539 e 541 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320 e REsp nº 1.639.259, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12/12/2018; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 24/09/2012.

(TJ-PR 00103416820238160031 Guarapuava, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 16/12/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2024)

Em arremate, a capitalização mensal de juros aplicada ao contrato é plenamente legal, porquanto atende aos requisitos das Súmulas 539 e 541 do STJ. Uma vez que a taxa anual pactuada supera matematicamente o duodécuplo da taxa mensal, considera-se satisfeita a exigência de pactuação expressa, sendo que a exclusão da capitalização diária pela instância inferior já assegura o equilíbrio necessário, restando inviável o afastamento total desse método de amortização financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026